Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726747-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: HAROLDO NOBRE LEMOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra Haroldo Nobre Lemos, determinou que o exequente, ora agravante, modifique o procedimento para ação de conhecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 130590915 do processo n. 0724710-05.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 38200468), o agravante expõe que, na decisão agravada, a Juíza considerou incabível atribuir a qualidade de título executivo extrajudicial ao contrato assinado com método de certificação privado (certificação digital). Destaca que a forma válida para confecção da Cédula de Crédito Bancário foi estabelecida em diversos dispositivos da Lei n. 10.931/04 e da Circular n. 4.036/2020 do Banco Central, os quais teriam sido violados na decisão agravada. Sustenta que a Cédula de Crédito Bancário eletrônica não perde o caráter de título executivo. Cita julgados deste Tribunal de Justiça que considera favoráveis a suas teses. Requer concessão de efeito suspensivo ao agravado de instrumento. Ao final, postula reforma da decisão agravada, de modo que seja permitido o regular prosseguimento da execução. Preparo recolhido (ID 38200467). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada por BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra Haroldo Nobre Lemos. Os objetos da execução são as cédulas de crédito bancário n. 1100098172, 1100098194, 1100042585 e 1100042593. Na decisão impugnada neste agravo de instrumento, determinou-se que o exequente, ora agravante, modifique o procedimento para ação de conhecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. É oportuno transcrever a fundamentação apresentada no referido pronunciamento judicial: [...] Segundo a legislação vigente, todo documento eletronicamente assinado com o certificado digital ICP Brasil, tem validade garantida, além da integridade de sua autoria (artigo 10, MP 2.200/2001), não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, que instrui a inicial da execução a qualidade de título executivo extrajudicial. Um dos requisitos da assinatura digital válida é o NÃO REPÚDIO. Qualquer sistema que não vincule efetivamente a pessoa à manifestação de vontade é inútil. É como se a assinatura não existisse e a prova da relação jurídica teria que ser feita por outros meios. Como no processo de execução o título executivo precisa ser líquido e certo, não pode depender de outras provas; só do que consta do título mesmo (princípio da cartularidade). No caso dos autos, não houve a demonstração de que seguidos os necessários procedimentos para comprovação da autoria e integridade, não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial. Ante o exposto, faculto emenda à inicial para ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. [...] Diante disso, o exequente/agravante interpôs este agravo. Na peça recursal, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão recorrida. Neste juízo de cognição sumária, constata-se a presença dos requisitos necessários para deferimento do pedido liminar. A matéria objeto do recurso envolve discussão sobre a prescindibilidade ou imprescindibilidade de certificação da assinatura digital por autoridade credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil) para validade de contrato eletrônico particular utilizado como título executivo extrajudicial. De acordo com o entendimento adotado pela Terceira Turma do STJ, a assinatura digital aposta no contrato eletrônico deve cumprir requisitos mínimos de autenticidade e segurança para que seja possível reconhecer sua executividade. Destaca-se, por oportuno, ementa do acórdão prolatado pela Terceira Turma do STJ no julgamento do Resp. n. 1.495.920/DF. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em " numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 7/6/2018) Ainda que o documento não tenha utilizado certificado digital oficial emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil, a comprovação da autoria e da integridade é possível por meio de outros elementos. Nesse sentido, há precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, inclusive desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VÁLIDA. ASSINATURA POR CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. DISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a execução, sem resolução de mérito, por considerar não ser possível "atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial". 1.1. Nesta sede, a parte exequente apela pela cassação da sentença, argumentando que a MP n. o 2.200-2/2001 não veda ou restringe a utilização de outros meios para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico. 2. No que tange à assinatura, a Lei no 10.931/2004, art. 29, § 5o, dispõe que poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. 2.1. Na mesma linha de entendimento, a MP 2.200-2/2001, que institui a ICP-Brasil, no art. 10, "não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento." 2.2. Assim, corrobora-se a dispensabilidade da assinatura por meio da certificação ICP-Brasil. 2.3. Precedente da Casa: " (...) 3. O certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não é requisito para reconhecimento do título executivo extrajudicial, pois essa exigência não encontra amparo legal e vai de encontro ao disposto no art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001. 4. A autoria e a integridade de documento em forma eletrônica podem ser comprovadas por autoridade certificadora privada." (07434590720218070001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 11/05/2022). 2.4. No caso dos autos, a cédula de crédito bancário preenche os requisitos da Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 29, porquanto é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, além de ter comprovada a identificação do signatário por meio de certificação privada. 2.5. Com amplo amparo legal e jurisprudencial, considerando que a assinatura por certificação privada é meio hábil para atribuir certeza, liquidez e exigibilidade ao título de crédito, conclui-se que foi prematura extinção do feito. 3. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1433059, 07424232720218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA NA ICP-BRASIL. REQUISITOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DA ASSINATURA. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Juízo de origem extinguiu a execução considerando "o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do documento em relação ao signatário no caso daqueles assinados eletronicamente sem certificação digital emitida via ICP-Brasil, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira do mesmo a certeza necessária ao título de crédito, razão pela qual entendo que a execução se encontra desprovida de título, devendo ser extinta por ausência de pressuposto para sua constituição válida". 2. Porém, acerca da presença de assinaturas eletrônicas no contrato eletrônico firmado com a apelada, foi possível verificar a presença de suas autenticidades e conformidade das referidas assinaturas com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também apresenta código numérico e QRCode, meios esses capazes de se inferir a presença de assinatura digital. 3. Ressalta-se, também, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que "a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO". (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018) 4. Importante acrescentar, ainda, que a parte executada não refuta o conteúdo do Termo de Confissão e Renovação de Dívida que aparelha a execução de título extrajudicial. Inclusive, os diversos e-mails acostados aos autos, enviados entre os advogados das partes, ratificam toda a negociação representada pelo aludido documento. Significa dizer, não remanesce dúvida das obrigações assumidas pelas partes e, nessa medida, o Termo de Confissão e Renovação de Dívida representa título de obrigação certa, líquida e exigível, em observância ao art. 783 do CPC. 5. É forçoso concluir, pois, haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do documento particular como título executivo extrajudicial e, nessa medida, reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os embargos à execução opostos pela parte executada/apelada. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1424628, 07077215520218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. FORÇA EXECUTIVA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. CERTIFICAÇÃO. INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA ICP-BRASIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTRO MEIO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E INTEGRIDADE DE DOCUMENTO EM FORMA ELETRÔNICA. NÃO VEDAÇÃO. CONDIÇÃO. ANUÊNCIA DAS PARTES QUANTO A SUA VALIDADE. VEROSSIMILHANÇA DO INSTRUMENTO ATESTADA POR OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. EXECUTIVIDADE VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante disposição elencada no § 1o do artigo 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil “as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários”. Por outro lado, conforme disposição elencada no § 2o do mesmo dispositivo, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada à ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 2. In casu, em que pese as cédulas de crédito bancário objeto da demanda se encontrem desprovidas de certificação em conformidade à disposição elencada no § 1o do artigo 10 da MP 2.200-2, não gozando, pois, de presunção legal de autenticidade, dado que a entidade certificadora DOCUSIGN, não consta da lista de "Entidades Credenciadas" perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, há que ser reconhecida a executividade dos instrumentos, porquanto verificada a existência de outros elementos que apontam como verossímil o contrato entabulado, tendo, inclusive as partes anuído expressamente quanto ao modo de aposição das assinaturas por meio de plataforma digital privada, admitindo-a, pois como válida, em estrita consonância ao estabelecido no §2o, do mesmo dispositivo. 3. Apelação cível conhecida e provida. (Acordão 1392837, 07025926020218070004, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a TUMA CÍVEL. Data de julgamento: 9/12/2021. Data da publicação no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, no caso em análise, deve ser apurado o grau de confiança de identidade dado à assinatura eletrônica aposta nas cédulas de crédito bancário que aparelham a petição inicial, para que seja possível autorizar o prosseguimento da execução. Por essa razão, considerando que existe probabilidade de provimento do agravo, deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até julgamento final pelo colegiado desta 2a Turma Cível. Ademais, a possibilidade de extinção do processo, caso o exequente/agravante não atenda à determinação exposta na decisão recorrida, reforça a necessidade de deferimento do pedido liminar apresentado na peça recursal. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, o pedido de efeito suspensivo deve ser acolhido. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, a questão tratada no recurso deverá ser analisada com a profundidade que o caso requer quando do julgamento definitivo pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar que a eficácia da decisão agravada seja suspensa até julgamento final do recurso pelo órgão colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora